Tribunal: STF
Processo: HC 269722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Ivan Aparecido Fernandes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.684/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi absolvido sumariamente da denúncia pela suposta prática de furto de uma garrafa da bebida alcoólica Red Label, pertencente ao estabelecimento comercial Atacadão S.A. (em revista pessoal, foi localizado dentro de sua mochila 5 garrafas de uísque), delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial, a fim de afastar a absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal.
Neste writ, a defesa sustenta a imprescindibilidade da aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o valor ínfimo do bem subtraído — um total de R$ 145. Para alicerçar a tese defensiva, cita precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de furto na modalidade qualificada.
Assevera, ainda, que a reincidência do paciente (condenação por lesão corporal por violência doméstica e familiar contra a mulher nos autos nº 1500246-87.2018.8.26.0228 e beneficiado com ANPP recente também por crime de furto) não obstaculiza a absolvição por aplicação do princípio da insignificância. 
Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente do delito imputado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR NÃO INSIGNIFICANTE DA RES FURTIVAE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição sumária do agravante, denunciado pela suposta prática de furto a estabelecimento comercial. 
2. Fato relevante. O agravante foi acusado de supostamente furtar uma garrafa de bebida alcoólica de valor relevante, ocultando-a em suas vestes e saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento. A ação foi percebida por um funcionário do estabelecimento, por meio de câmeras de segurança, e o agravante foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que encontrou outras cinco garrafas de bebida em uma mochila no banheiro do local. 
3. Decisão anterior. A decisão agravada manteve o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta, a habitualidade delitiva do agravante, sua reincidência e o valor não insignificante dos objetos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, consistente na subtração de bebida alcoólica, pode ser considerada atípica com fundamento no princípio da insignificância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a verificação da mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
6. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos excepcionais.
 7. No caso concreto, a conduta do agravante foi considerada reprovável, com gravidade social perceptível, e o valor do objeto subtraído não foi considerado ínfimo, além de o agravante ser reincidente e apresentar habitualidade delitiva, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 
8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.” (e-doc. 2, p. 350-351)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental HC nº 1.037.684/SP, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:

“(...)
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
No caso, conforme posto na decisão agravada, cinge-se a controvérsia acerca de possível ilegalidade flagrante, consistente na atipicidade material da conduta do paciente.
Para uma melhor compreensão, transcrevo os fundamentos colegiados da origem (fls. 228-232):
[...] A acusação, persistida nas razões ministeriais, é a de que o apelado subtraiu, em proveito próprio, mediante abuso de confiança, uma garrafa da bebida alcoólica Red Label, pertencente ao estabelecimento comercial Atacadão S. A., representado por Valmir Caires Soares.
Segundo se apurou, o recorrido prestava serviços no estabelecimento comercial vítima, como representante comercial da Red Label e, abusando da confiança que lhe foi depositada, estava resoluto a novamente praticar subtração. No local, o réu subtraiu uma garrafa da bebida alcoólica Red Label, ocultando-as em suas vestes.
Em seguida, o sentenciado consumou o delito, ao sair do estabelecimento vítima, passando pelos caixas, sem efetuar o correspondente pagamento.
Ocorre que a ação criminosa foi percebida por Valmir, funcionário do estabelecimento, que visualizou pelas câmeras de segurança como se deu a ação delitiva. [...] 
A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, prendeu o acusado em flagrante e encontrou outras cinco garrafas de bebida dentro do mencionado banheiro, no interior de uma mochila. [...]
É caso, todavia, de se arredar a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta denunciada denota sua reprovabilidade, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos social, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
(...)
Ora, a aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e/ou a mera habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada uma excepcional peculiaridade.
(...)
Assim, a conclusão da origem destacando a reincidência e o valor não insignificante dos objetos não constitui teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.“ (e-doc. 2, p. 353-355, grifei)

Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso ministerial:
“(...)
A acusação, persistida nas razões ministeriais, é a de que o apelado subtraiu, em proveito próprio, mediante abuso de confiança, uma garrafa da bebida alcoólica Red Label, pertencente ao estabelecimento comercial Atacadão S.A., representado por Valmir Caires Soares.
Segundo se apurou, o recorrido prestava serviços no estabelecimento comercial vítima, como representante comercial da Red Label e, abusando da confiança que lhe foi depositada, estava resoluto a novamente praticar subtração. No local, o réu subtraiu uma garrafa da bebida alcoólica Red Label, ocultando-as em suas vestes.
Em seguida, o sentenciado consumou o delito, ao sair do estabelecimento vítima, passando pelos caixas, sem efetuar o correspondente pagamento. 
Ocorre que a ação criminosa foi percebida por Valmir, funcionário do estabelecimento, que visualizou pelas câmeras de segurança como se deu a ação delitiva.
(...)
É caso, todavia, de se arredar a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta denunciada denota sua reprovabilidade, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos social, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
E, nessa ordem, incidente a tipicidade material e formal, não se pode cogitar de afronta ao princípio da ofensividade.
Acresça-se, paralelamente, que além de inexistir respectiva previsão legal, a tese não pode ser acolhida apenas e tão somente com base no valor correspondente ao bem subtraído, que sequer é ínfimo, máxime se, como no presente caso, a lesão ao patrimônio da vítima somente não sobreveio porque o denunciado teria sido surpreendido pelos funcionários da empresa vítima.
Além disso, o objeto visado possui valor econômico, com repercussão na esfera do bem jurídico tutelado pela lei penal, valendo ressaltar que seu reduzido montante pode produzir reflexos na dosimetria penal, mas, via de regra, não autoriza o estancamento processual antecipado.
De todo modo, trata-se aqui de réu reincidente e que praticou outro furto, em processo com homologação de acordo de não persecução penal, antes desta conduta (v. certidão 31/33), e, no caso concreto, novamente, atentou contra o patrimônio alheio, a demonstrar insistência em delinquir e especial culpabilidade, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada.” (e-doc. 2, p. 229-232, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
 É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).
Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto revelam aparentemente que a conduta imputada ao paciente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social.
Isso porque o paciente ostenta a pecha de reincidente ora em delito de lesão corporal por violência doméstica e familiar contra a mulher nos autos nº 1500246-87.2018.8.26.0228, ora foi, recentemente, beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal - ANPP também por crime de furto, de modo que não pode ser tida como conduta irrelevante na perspectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento, por ora, da incidência do princípio da insignificância. 
A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Recurso ordinário provido para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (RHC 187677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/12/2020)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)

Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente